Tribunal: TJMMG
Processo: 2000363-31.2020.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000363-31.2020.9.13.0001 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 30/08/2023 Publicação: 06/09/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS – MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA DOS SENTENCIADOS – PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA REFERENTE A VÍCIO NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INOCORRÊNCIA – AUTORIA DEFINIDA A PARTIR DAS DECLARAÇÕES DOS RÉUS DE REALIZAÇÃO DA ABORDAGEM POLICIAL E DISCRIMINAÇÃO DE ENVOLVIDOS NO REDS – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ABUSO DE AUTORIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESCRIÇÃO FÁTICA DO DELITO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR FALTA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR TORTURA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE ELEMENTARES DO TIPO – COMPROVAÇÃO DE LESÃO CORPORAL LEVE EM RELAÇÃO A SOMENTE UM DOS SUPOSTOS OFENDIDOS – INCOERÊNCIA DOS DEPOIMENTOS DOS SUPOSTOS OFENDIDOS – DURAÇÃO DA OCORRÊNCIA POLICIAL COMPATÍVEL COM AS DILIGÊNCIAS REALIZADAS PARA LEVANTAMENTO DE VEÍCULOS FURTADOS – MATERIALIDADE E AUTORIA DA LESÃO CORPORAL PERPETRADA EM DESFAVOR DE UM OFENDIDO – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS PRÓPRIOS DO TIPO PARA MAJORAR A PENA-BASE – REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA – IMPROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS DA DEFESA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Deivison Lucas Teixeira, Henrique Fagner Vicente Soares, Jheyson Carlos Souza Bavosa, Márcio Mesquita de Melo e o Ministério Público do Estado de Minas e apelados os mesmos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar pela preliminar de nulidade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 suscitada pela defesa do Cabo PM Jheyson Carlos Souza Bavosa e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público. Por unanimidade, acordam em dar parcial provimento aos recursos interpostos pelas Defesas dos militares Cabo PM Márcio Mesquita de Melo, 2º Sargento PM Henrique Vicente, Soldado PM Deivison Lucas e Cabo Jheyson Carlos Souza Bavosa, para manter a respeitável sentença de primeiro grau de jurisdição quanto à condenação pela prática do delito de lesão corporal (art. 209 do CPM), redimensionando, contudo, as penas aplicadas e decotando da respeitável decisão a condenação pela prática do delito de abuso de autoridade, correspondente ao delito descrito no art. 9, “caput”, da Lei n. 13.869/19, diante da ausência de correlação entre a denúncia e a sentença. Acordam, ainda, em redimensionar a pena para 4 (quatro) meses de detenção para cada um dos militares, a ser cumprida em regime aberto e sem direito ao “sursis”. Acordam, também, em reconhecer, caso não haja recurso do Ministério Público, a incidência da prescrição da pretensão punitiva retroativa e declarar a extinção da punibilidade em relação aos números 154.716-2, Cb PM Márcio Mesquita de Melo, 157.982-0, 2º Sargento PM Henrique Fagner Vicente Soares, 161.657-2, Soldado PM Deivison Lucas Teixeira e 149.256-0, Cabo PM Jheyson Carlos Souza Bavosa, conforme estabelece o art. 123, inciso IV, do CPM. RELATÓRIO Versa o presente feito sobre recursos de apelações criminais interpostos pelo Ministério Público e pelos militares Cb PM Márcio Mesquita de Melo, 2º Sargento PM Henrique Fagner Vicente Soares, Soldado PM Deivison Lucas Teixeira e Cabo PM Jheyson Carlos Souza Bavosa, através dos ilustres causídicos que patrocinam suas defesas, em face da decisão proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito Titular da Primeira Auditoria Judiciária Militar Estadual (1ª AJME). Em 28 de fevereiro de 2020, o Ministério Público denunciou os militares, número 154.716-2, Cb PM Márcio Mesquita de Melo e n. 157.982-0, 2º Sargento PM Henrique Fagner Vicente Soares, como incursos no art. 1º, I, “a”, e art. 1º, §2º, ambos combinados com o §4º, I, todos da Lei n. 9.455/97, por duas vezes; o militar n. 161.657-2, Soldado PM Deivison Lucas Teixeira, como incurso no art. 1º, I, “a” c/c 4º, inciso I, da Lei 9455/97, por duas vezes; e o militar n. 149.256-0, Cabo PM Jheyson Carlos Souza Bavosa, como incurso no art. 1º, §2º, c/c §4º, inciso I, da Lei n. 9455/97, por duas vezes (Evento 1 – DENÚNCIA). Narra a denúncia: Consta do incluso Procedimento Investigatório Criminal que, no dia 02 de maio de 2018, por volta das 23:20 horas, na rua Aperge, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 altura do n. 85, bairro Pindorama, em Belo Horizonte/MG, os policiais militares Márcio Mesquita de Melo, Henrique Fagner Vicente Soares, Deivison Lucas Teixeira e Jheyson Carlos Souza Bavosa, agindo em concurso e unidade de desígnios, torturaram as vítimas Daniel Lacerda Silva e Estevão Lucas Gomes, constrangendo-as, mediante violência, a intenso sofrimento físico e mental, com fim de obter, informação, declaração ou confissão. Apurou-se que, na data dos fatos, as vítimas foram abordadas pelos denunciados em frente à casa de Estevão Lucas Gomes, quando os militares solicitaram que entregassem as chaves de duas motocicletas estacionadas próximas ao local, as quais seriam produtos de roubo. Consta que tão logo Daniel Lacerda e Estevão Lucas afirmaram não possuir as chaves das motocicletas, um dos militares denunciados agrediu a vítima Daniel Lacerda Silva com tapas no rosto. A seguir, Daniel e Estevão foram algemados e conduzidos pelos denunciados ao compartimento de presos da viatura policial. Após, os quatro denunciados seguiram com as vítimas para local ermo localizado à Rua Porto Velho, nesta capital, onde permaneceram por duas horas (de 01h24min57seg às 03h24min41seg), conforme registro de GPS da viatura de placa PXE-5925 e registro 23438 (fl. 65/65v). Neste local, o denunciado Deivison Lucas Teixeira retirou a vítima Daniel Lacerda Silva do compartimento de presos, colocando-a ajoelhada e algemada, quando novamente pediu que informasse onde estavam as chaves das motocicletas apreendidas e, como Daniel afirmou não as possuir, o supracitado denunciado colocou um saco plástico em sua cabeça e a enforcou com as mãos, momento em que a vítima chegou a desmaiar. A seguir, Daniel foi agredido pelo imputado Deivison Lucas com coronhadas e chutes nas costelas, prosseguindo o denunciado com os atos de tortura repetidas vezes, sempre requisitando as chaves das motocicletas. Os denunciados MÁRCIO MESQUITA DE MELO, HENRIQUE FAGNER VICENTE SOARES E JHEYSON CARLOS SOUZA BAVOSA, que compunham a guarnição do denunciado DEIVISON LUCAS TEIXEIRA, presenciaram toda a ação e, inobstante os deveres constantes nos artigos 144, §5º da CF 88; 142, I, da Constituição do Estado de MG e 3º, alínea a, do Decreto-lei n. 667, 2 de junho de 1969, nada fizeram para impedir a tortura cometida contra a vítima, omitindo-se em face da conduta criminosa, quando tinham o dever de evita-la. Em determinado momento, um dos militares que presenciavam a sessão de tortura se dirigiu ao denunciado DEIVISON e disse que Daniel realmente parecia não saber de nada, após o que as agressões cessaram e Daniel Lacerda foi novamente levado ao xadrez da viatura. Ato contínuo, os denunciados retiraram o ofendido Estevão Lucas Gomes da guarnição policial e igualmente passaram a tortura-lo, exigindo que indicasse aos militares onde estavam as chaves das motocicletas apreendidas. Assim, conforme relato dos autos, para constranger a vítima a fornecer a informação pretendida, o denunciado DEIVISON LUCAS TEIXEIRA passou a levantar Estevão pelo pescoço, enforcando-o e soltando repetidamente; enquanto os denunciados HENRIQUE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 FAGNER VICENTE SOARES e MÁRCIO MESQUITA DE MELO lhe davam joelhadas nas costelas. Consta ainda que o denunciado MÁRCIO MESQUITA colocou uma sacola plástica na cabeça do ofendido Estevão, sufocando-o. A seu turno, o denunciado JHEYSON CARLOS SOUZA BAVOSA, que compunha a guarnição dos demais denunciados, presenciou toda a ação e nada fez para impedir a tortura cometida, omitindo-se em face da conduta criminosa que tinha o dever de evitar. Por fim, consta que após cessada a violência contra os ofendidos, durante o trajeto para a Delegacia de Polícia, o denunciado MÁRCIO MESQUITA DE MELO advertiu o ofendido Daniel Lacerda Silva de que, caso relatasse as agressões, iria matá-lo. As provas documental e testemunhal são seguras e coerentes entre si, imputando a autoria delitiva aos policiais militares MÁRCIO MESQUITA DE MELO, HENRIQUE FAGNER VICENTE SOARES, DEIVISON LUCAS TEIXEIRA e JHEYSON CARLOS SOUZA BAVOSA, os quais foram reconhecidos pelos ofendidos como os autores da infração. Exame de Corpo e Delito juntado a ff. 23/24. Posto isto, DENUNCIO a Vossa Excelência: 1. MÁRCIO MESQUITA DE MELO, Henrique Fagner Vicente como incursos no art. 1°, I, “a” e art. 1º, §2º, ambos c/c §4º, I, todos da Lei n. 9455/97, por duas vezes; 2. DEIVISON LUCAS TEIXEIRA como incurso no art. 1°, I, “a” c/c §4º, inciso I, da Lei n. 9455/97, por duas vezes e 3. JHEYSON CARLOS SOUZA BAVOSA como incurso no art. 1º, §2º, c/c §4º, inciso I, da Lei n. 9455/97, por duas vezes. A denúncia foi recebida em 17 de março de 2020 (Evento 1 – RECEDENUN3). A instrução criminal transcorreu de forma regular, conforme se vê nos Eventos 1 a 340 – AJME. Em julgamento da presente ação penal, o meritíssimo Juiz de Direito titular da 1ª AJME julgou parcialmente procedente a denúncia no sentido de desclassificar a infração do delito de tortura imputado ao Cb PM Márcio Mesquita de Melo, ao 2º Sargento PM Henrique Fagner Vicente Soares e ao Cabo PM Jheyson Carlos Souza Bavosa, na forma do artigo 1º, inciso I, alínea “a”, § 2º, ambos c/c o § 4º, inciso I, do mesmo artigo da Lei n. 9.455/97, e ao Cabo PM Deivison Lucas Teixeira, na forma do artigo 1º inciso I, alínea “a”, c/c o § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, para o delito de lesão corporal leve previsto no artigo 209, caput, do CPM e para o delito de abuso de autoridade previsto no artigo 9º, caput, da Lei n. 13.869/2019 – sentença de Evento 373 – SENT1. Ao final, o douto juiz a quo estabeleceu as penas na forma seguinte: 1) Quanto ao Cabo PM Márcio Mesquita de Melo, fixou a pena de 10 meses de detenção, em relação ao crime de lesão corporal, e de 1 ano TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 e 6 meses de detenção, em relação ao crime de abuso de autoridade, totalizando a pena definitiva em 2 anos e 4 meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto. 2) Quanto ao 2º Sgt PM Henrique Fagner Vicente Soares, fixou a pena de 10 meses de detenção, em relação ao crime de lesão corporal, e de 2 anos de detenção, em relação ao crime de abuso de autoridade, totalizando a pena definitiva em 2 anos e 10 meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto. 3) Quanto ao Cabo PM Deivison Lucas Teixeira, fixou a pena de 1 ano de detenção, em relação ao crime de lesão corporal, e de 1 ano e 6 meses de detenção, em relação ao crime de abuso de autoridade, totalizando a pena definitiva em 2 anos e 6 meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto. 4) Quanto ao Cabo PM Jheyson Carlos Souza Bavosa, fixou a pena de 10 meses de detenção, em relação ao crime de lesão corporal, e de 1 ano e 6 meses de detenção, em relação ao crime de abuso de autoridade, totalizando a pena definitiva em 2 anos e 4 meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto. A sentença foi lida em 25 de novembro de 2022 (Evento 374). O Cabo PM Jheyson Carlos Souza Bavosa interpôs recurso de apelação no Evento 381 – MANI1. O 2º Sargento PM Henrique Fagner Vicente Soares e o Cabo PM Deivison Lucas Teixeira interpuseram o recurso de apelação no Evento 382 – APELAÇÃO1. Cabo PM Márcio Mesquita de Melo interpôs o recurso de apelação no Evento 383 – APELAÇÃO1. O Ministério Público apresentou o seu recurso de apelação no Evento 384 – APELAÇÃO1. Em suas razões recursais (Evento 395 – APELAÇÃO1), a Defesa do 2º Sargento PM Henrique Fagner Vicente Soares e do Cabo PM Deivison Lucas Teixeira apresentou três pedidos: i) a reforma da respeitável sentença, com a consequente absolvição dos apelantes, nos termos do artigo 439, alínea “b” (“não constituir o fato infração penal”), do CPPM; II) a absolvição dos apelantes, na forma prevista no artigo 439, “e” (“não existir prova suficiente para a condenação”, do CPPM, com base no princípio da eventualidade; e III) eventualmente, caso não sejam acolhidos os pedidos anteriores, a reforma da respeitável sentença, com a consequente aplicação da pena prevista no artigo 6º, §3º, aliena “b”, da Lei n. 4.898/65, em vigor na data da suposta conduta imputada aos apelantes, bem como a redução das penas aplicadas pela prática do suposto crime de lesão corporal leve, próximo do mínimo legal. Em suas razões recursais (Evento 396 – APELAÇÃO1), o Ministério Público apresentou três requerimentos: I) o provimento da apelação para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 que os apelados sejam condenados pela prática do crime de tortura, nos termos constantes na denúncia; II) a observância e aplicação do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal em face dos apelados, declarando-se, ainda, a perda do cargo público ocupado pelos apelados, nos termos do § 5º do art. 1º da Lei n. 9.544/97, bem como a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada; III) por fim, diante do disposto no artigo 1º, inciso IV, alínea “a”, do Decreto Estadual n. 45.604/2011, após o trânsito em julgado do eventual acórdão condenatório, não possam os apelados ser nomeados, designados ou contratados, a título comissionado, para o exercício de funções, cargos e empregos na Administração Pública direta e indireta do Poder Executivo de Minas Gerais. Em suas razões recursais (Evento 398 – APELAÇÃO1), a defesa do Cabo PM Jheyson Carlos Souza Bavosa requereu a absolvição do apelante da suposta prática do crime de lesão corporal leve previsto no artigo 209, caput, do CPM e do abuso de autoridade previsto no artigo 9º, caput, da Lei n. 13.869/2019, em pedidos a serem avaliados subsequentemente, a saber: I) com o fundamento no artigo 439, alínea “d” (estrito cumprimento do dever legal), do CPPM; II) com o fundamento no artigo 439, alínea “e” (insuficiência de provas), do CPPM; III) a desclassificação para a lesão corporal levíssima e, via de consequência, a isenção de pena; IV) a desclassificação do crime de abuso de autoridade previsto no artigo 9º, caput, da Lei n. 13.869/2019 para a legislação do crime de abuso de autoridade vigente à época dos fatos – Lei n. 4.898/65, prevista no art. 1°, inciso II; V) a adequação da dosimetria da pena, aplicando o artigo 71 do CP ou a parte final do artigo 79 do CPM, a aplicação da pena no mínimo legal para o crime de abuso de autoridade e, consequentemente, a concessão do sursis. Em suas razões recursais (Evento 400 – APELAÇÃO1), a Defesa do CB PM Marcio Mesquita de Melo requereu a reforma da sentença, de modo que seja o apelante absolvido da prática do delito de lesão corporal e abuso de autoridade, com fundamento no artigo 439, “b” e “e”, do CPPM. O Ministério Público apresentou suas contrarrazões recursais (Evento 406 – CONTRAZ1), requerendo que seja negado provimento aos apelos de forma a condenar os réus pelo crime de tortura, nos termos da denúncia. Em contrarrazões, a defesa dos militares 2º Sargento PM Henrique Fagner Vicente Soares e Cabo PM Deivison Lucas Teixeira requereu o improvimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (Evento 413 – CONTRAZAP1). A defesa do Cabo PM Jheyson Carlos Souza Bavosa requereu seja improvido o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (Evento 414 – CONTRAZAP1) A defesa do Cabo PM Márcio Mesquita de Melo requereu o improvimento do recurso de apelação do Ministério Público (Evento 415 – CONTRAZAP1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 O douto e culto procurador de Justiça doutor José Fernando Marreiros Sarabando, em parecer juntado no Evento 9 – TJM, manifestou-se pelo conhecimento dos recursos interpostos pela defesa, pela rejeição da preliminar de nulidade arguida e, no mérito, caso não acolhidas as razões recursais ministeriais, pelo parcial provimento dos apelos defensivos, apenas no que toca à aplicação da pena prevista na Lei n. 4.898/65, quanto ao delito de abuso de autoridade. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo os recursos de apelação interpostos pelas partes, por serem próprios, tempestivos e preencherem os demais requisitos previstos em lei. Preliminarmente, a Defesa do Cabo PM Jheyson Carlos Souza Bavosa suscita nulidade do feito decorrente de haver vício no reconhecimento fotográfico, realizado nos autos do Processo n. 2000202-21.2020.9.13.0001 (Evento 1, OUT6, página 19-50), bem como no reconhecimento de pessoas realizado em juízo (Evento 48 – VIDEO 02). Aduz que os procedimentos foram realizados em desconformidade com a legislação processual penal militar, especificamente com o disposto no artigo 368 do CPPM e no artigo 226 do CPP. Sem razão. Nesse ponto, entendo que o cumprimento das formalidades do procedimento de reconhecimento fotográfico é imprescindível quando há dúvida real sobre a identificação do autor do delito, de modo a se evitarem arbitrariedades capazes de potencializar erros na verificação dos fatos, não podendo, ainda, ser prova isolada no processo. Em momento algum dos autos, os réus negam a abordagem policial e a permanência da vítima com eles durante as diligências. Já a vítima, Daniel Lacerda Silva, por sua vez, afirma que sofre agressão de todos os militares envolvidos na ocorrência. Logo, não há dúvida sobre a autoria delitiva, que se formou a partir da prova documental e oral constante dos autos, sendo que o reconhecimento fotográfico ou de pessoas em juízo sequer foram utilizados para a fundamentação da condenação dos réus. Considerando que a suposta nulidade do ato invocada pela Defesa em nada influi no resultado do julgamento, inexiste qualquer prejuízo à defesa, razão pela qual não há que se falar em nulidade. Rejeito a preliminar. Passo à análise do mérito. Da análise dos autos, infere-se que o 2º Sargento PM Henrique Fagner Vicente Soares e o Cabo PM Márcio Mesquita de Melo foram denunciados pela prática do crime de tortura, nas modalidades comissiva e omissiva, tipificado no art. 1º, inciso I, “a”, e art. 1º, §2º, c/c o §4º, inciso TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 I, da Lei n. 9.455/97, por duas vezes. Já o Cabo PM Deivison Lucas Teixeira foi denunciado pelo delito comissivo de tortura, descrito no art. 1º, inciso I, “a”, c/c o §4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, por duas vezes. O Cabo PM Jheyson Carlos Souza Bavosa, por sua vez, foi denunciado pelo cometimento do delito omissivo de tortura, previsto no art. 1º, §2º, c/c o §4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, por duas vezes. Todavia, ao final da instrução, o juiz de direito desclassificou as condutas imputadas aos acusados para os delitos de lesão corporal leve, tipificado no art. 209, caput, do Código Penal Militar (CPM) e abuso de autoridade, previsto no art. 9º, caput, da Lei n. 13.869/19 (Evento 1 – DENÚNCIA). Com a devida vênia, julgo que houve violação ao princípio da correlação no que tange à condenação dos acusados pelo cometimento do delito de abuso de autoridade, descrito no 9º, caput, da Lei n. 13.869/19, que anteriormente se encontrava previsto no art. 4º, alínea “a”, da Lei n. 4.898/95, sendo essa a lei que estava em vigor quando da prática dos fatos. O art. 9°, caput, da Lei n. 13.869/19, assim dispõe: Art. 9º Decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais: Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Da leitura da denúncia, constata-se que não há narrativa expressa no sentido de que os réus teriam decretado medida privativa de liberdade em desfavor das vítimas em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Logo, compreendo que os acusados foram condenados por fatos que não se encontram descritos na denúncia, sem que lhes tenha sido oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Como estamos diante de uma mutatio libelli, uma vez que houve a alteração do núcleo da imputação de que se defenderam os réus, seria necessário o aditamento da denúncia, a fim de assegurar aos acusados o direito de apresentar provas novas referentes aos fatos, o que não ocorreu no caso. Nesse sentido, veja-se a lição de Paulo Rangel: [...] É a correlação que deve existir entre o que se pediu e o que foi concedido. Trata-se de uma garantia processual decorrente do princípio constitucional da ampla defesa visando impedir surpresas desagradáveis ao réu comprometendo sua dignidade enquanto pessoa humana. O princípio em epígrafe vem ao encontro dos direitos de ampla defesa, do contraditório e dos poderes de cognição do juiz (limitado que é pelo objeto do processo). Nesse caso, todos os pedaços do fato que não constam do objeto do processo, porém que mudam a acusação e dos quais o réu não se defendeu, somente poderão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 ser conhecidos pelo juiz, em sua sentença, se houver o aditamento a denúncia e, mesmo assim, se surgirem através de provas, substancialmente, novas a fim de evitar o arquivamento implícito do inquérito policial. Do contrário, a sentença será manifestamente nula. (RANGEL, Paulo. “O garantismo penal e o aditamento à denúncia”. Ed. Jus Navigandi: Teresina, dez. 2000) (Destaca-se). Ainda que se entendesse que seria possível extrair da narrativa denúncia o crime de abuso de autoridade, não seria possível a condenação dos acusados por tal delito, uma vez que não houve pedido do Ministério Público em alegações finais. Como se sabe, o juiz de direito pode dar aos fatos definição jurídica diversa daquela constante na denúncia, desde que exista pedido formulado pelo órgão ministerial nesse sentido, em alegações finais, e que a outra parte tenha tido a oportunidade de respondê-la, nos termos do art. 437 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Contudo, no caso em comento, o Ministério Público, desde o oferecimento da denúncia até o encerramento da instrução processual, apresentou em desfavor dos réus apenas a imputação de tortura, nas modalidades comissiva e omissiva. Assim, como o parquet não formulou, em alegações finais escritas, pedido no sentido de imputar aos réus o delito de abuso de autoridade, bem como não aditou a denúncia, o juiz de direito não poderia ter alterado a definição jurídica do fato na sentença. Dessa forma, considerando-se que a condenação foi dissonante dos termos da inicial acusatória e que não foi oportunizado aos réus o exercício do contraditório e da ampla defesa, a fim de que se manifestassem sobre a mudança de imputação, necessária seria a decretação da nulidade da sentença. Todavia, inexistindo pedido de decretação da nulidade da sentença no recurso ministerial, incabível é o seu reconhecimento. Sobre o tema, a Súmula n. 160 do Supremo Tribunal Federal dispõe que "É nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvando os casos de recurso de ofício", enunciado este que é aplicado mesmo em caso de nulidade absoluta. Assim, considerando-se que o Ministério Público não arguiu, em seu recurso, a preliminar de nulidade, julgo ser incabível o reconhecimento do vício nesta instância. A propósito, trago à baila os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima: [...] Quanto à possibilidade de reconhecimento de ofício de nulidades em grau recursal, especial atenção deve ser dispensada à súmula n. 160 do Supremo, segundo a qual “é nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício”. A leitura dessa súmula autoriza a extração de 3 (três) conclusões: a) nos casos de recurso de ofício, o Tribunal é livre para reconhecer qualquer nulidade, seja ela favorável ou prejudicial à defesa. Afinal, por meio do reexame necessário, devolve-se ao juízo ad quem o conhecimento integral da causa, de modo que nada que se decidiu na sentença se faz precluso; b) no recuso da acusação, o Tribunal é livre para reconhecer qualquer nulidade em prejuízo do acusado, desde que o conhecimento desse vício tenha sido devolvido à apreciação do juízo ad quem em virtude da interposição do recurso. Em se tratando de nulidade relativa, esta deve ter sido oportunamente arguida pelas partes (CPP, art. 571), sob pena de já ter se operado a preclusão, impedindo o reconhecimento do vício pelo Tribunal, ainda que haja expressa devolução quanto à matéria; c) no recurso da acusação ou da defesa, o Tribunal é livre para reconhecer qualquer nulidade em benefício do acusado, ainda que a apreciação da matéria não tenha sido expressamente devolvida ao conhecimento do Tribunal, já que vigora, em sede processual penal, o princípio da reformatio in mellius. [...] (Manual de Processo Penal: volume único – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodium, 2020, p. 1.701) Colaciono, oportunamente, julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão: EMENTA Habeas corpus. Penal Militar e Processual Penal Militar. Crime de Deserção (art. 187 do CPM). Recurso de apelação interposto exclusivamente pela defesa. Acolhimento de nulidade suscitada pelo Parquet Militar. Reformatio in pejus configurada. Violação do entendimento consubstanciado na Súmula n. 160/STF. Constrangimento ilegal configurado. Ordem concedida. 1. Na hipótese vertente, tenho por presentes os requisitos necessários à concessão da ordem, por violação manifesta do entendimento sedimentado na Súmula n. 160 desta Suprema Corte. 2. Diante da ausência de recurso voluntário pelo Ministério Público Militar, a decisão que condenou o paciente por ambos os crimes de deserção transitou em julgado, sendo, portanto, inviável, em recurso exclusivo da defesa, a anulação de atos praticados visando à realização de novo julgamento. Precedentes. 3. Ordem concedida. (HC 114379, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 16/10/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 07-11-2012 PUBLIC 08-11-2012) (Destaca-se) HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO INTERPOSTO COM BASE NAS ALÍNEAS "A" E "D" DO INCISO III DO ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO COM BASE EM NULIDADE NÃO ARGUIDA PELO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO À FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS 160 E 713 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COAÇÃO ILEGAL CARACTERIZADA, CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Em razão das peculiaridades das quais são revestidas as decisões do Tribunal do Júri, o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal é restrito aos fundamentos da sua interposição, previstos nas alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal. Enunciado 713 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Na espécie, embora a autoridade impetrada tenha analisado as teses sustentadas pelo Ministério Público, anulou o julgamento por fundamento que sequer foi mencionado nas razões recursais, ampliando, assim, o efeito devolutivo do reclamo, e agravando, independentemente de provocação, a situação do paciente, procedimento que caracteriza indevida reformatio in pejus e que constitui manifesta afronta ao enunciado 160 da Súmula do Supremo Tribunal do Federal. Precedentes deste Sodalício e do Pretório Excelso. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para cassar o aresto impugnado no que se refere à anulação de ofício do julgamento do paciente, determinando-se que o Tribunal de origem aprecie os demais pontos do recurso ministerial quanto a ele. (HC n. 377.284/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 12/12/2018.) (Destaca-se) HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO PRÓPRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. JUNTADA DE LAUDO DEFINITIVO SOMENTE APÓS A SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU NULIDADE DE OFÍCIO, EM PREJUÍZO DO ACUSADO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 160/STF. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DE OFÍCIO. 1. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, inviável o seu conhecimento. 2. Hipótese em que o Juiz de primeiro grau absolveu o paciente, por entender ausente a materialidade delitiva, diante da falta do laudo definitivo. A perícia foi posteriormente juntada aos autos. O parquet recorreu objetivando a condenação do paciente, mas o Tribunal de origem acabou por reconhecer, de ofício, a nulidade da sentença, em prejuízo do paciente, embora tal questão não fosse objeto do recurso ministerial. 3. "É nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício" (Súmula n. 160 do Supremo Tribunal Federal). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 4. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício apenas para anular o acórdão impugnado, cabendo ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul proceder a novo julgamento do apelo ministerial, respeitados os limites das razões recursais. (HC n. 342.669/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 7/4/2016, DJe de 19/4/2016.) (Destaca-se) Por tais fundamento, absolvo os réus do delito abuso de autoridade, previsto no art. 9º, caput, da Lei n. 13.869/19. Passo à análise do recurso do Ministério Público e dos recursos da Defesa no tange ao crime de lesão corporal. A materialidade do delito de lesão corporal em relação ao civil Daniel Lacerda Silva está evidenciada na audiência de custódia, momento em que se percebeu os olhos inchados do ofendido (VÍDEO9 - acostado no evento 1 dos autos do Procedimento Investigatório Criminal PIC de número 2000202-21.2020.9.13.0001), confirmados no Exame de Corpo de Delito (ECD), através do Laudo 2018-024-000225-024-007164886-64 (acostado no Evento 1 – NF/PIC3, páginas 43/46 dos autos do Procedimento Investigatório Criminal PIC de número 2000202-21.2020.9.13.0001). Destaco que o exame pericial foi realizado no dia 3 de maio de 2018. Transcrevo o histórico contido no ECD, in verbis: Histórico Periciado informa que teria sido agredido “ontem de madrugada” através de golpes de socos na face e no dorso, queixando-se de dores nos locais atingidos, sem demais sintomas. Exame Presença de equimose avermelhada conjuntival bilateral e equimose rubro-vinhosa palpebral inferior a esquerda. Ausência de demais lesões traumáticas macroscopicamente visíveis nas regiões referidas pelo periciado como topografias de agressões físicas. Evidencia-se a presença de lesões que se relacionam a traumatismo por ação de instrumento ou meio predominantemente contundente e que necessitam de avaliação complementar (seja indireta – através de documentação preferencialmente de atendimento especializado em oftalmologia, ou direta) após 30 dias do evento para determinação do potencial de sequelas das mesmas. A audiência de custódia se realizou no dia 4 de maio de 2018 (Evento 1 - NF/PIC3, páginas 31/32), um dia após o exame do perito. Aliado às provas materiais, tem-se o depoimento da testemunha Izabella Cândido do Vale Pimenta, que, ouvida no Evento 48, vídeo 3, confirmou depoimento prestado no PIC/MG processo 2000202-21.2020.9.13.0001, Evento 1 – OUT7, página 49 e VÍDEO12, afirmou que chegou da faculdade e as motos já estavam na rua, entre 11 horas e 20 minutos e 11 horas e 30 minutos; que os meninos chegaram depois; que bateram neles no rosto; que a depoente pensou que um dos agredidos era TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 primo da depoente e por isso saiu na rua; que eles desceram a rua e ficaram atrás do carro; que a depoente identificou Estevão como um dos agredidos; e que Estevão é vizinho da depoente. A testemunha Bruna Vivian de Castro Silva afirma não ter presenciado as agressões (Evento 48, VÍDEO4, aos 29 minutos e 17 segundos). Nesse ponto, entendo estar provada a materialidade das lesões causadas no civil Daniel Lacerda Silva, salientando não se tratar de lesões levíssimas, porque recomendou-se, inclusive, a reavaliação após 30 (trinta) dias para examinar a extensão dos danos. Quanto ao outro suposto ofendido, Estevão Lucas Gomes, não há provas de lesão corporal. Registrou-se, no histórico do Laudo 2018-024-000225-024-007164886-18, que Estevão Lucas Gomes negou ter sofrido agressão física (Evento 1 – NF/PIC3, páginas 47/50 dos autos do Procedimento Investigatório Criminal PIC de número 2000202-21.2020.9.13.0001). Vejamos: Histórico Periciado nega que tenha sofrido agressão física ou que tal tenha lesões a apresentar. Exame Não foram apresentadas pela pessoa acima indicada ao exame físico lesões traumática macroscopicamente visíveis compatíveis com agressão física. O senhor Estevão Lucas Gomes não transmitiu credibilidade em seu depoimento, porque fez uma narrativa concentrada de falácias, incoerentes com o declarado por ele quando preso em flagrante e no depoimento prestado no Procedimento Investigatório Criminal realizado pelo Ministério Público (Processo n. 2000202-21.2020.9.13.0001). Toda a sua narrativa mostra uma tentativa de ele se esquivar das imputações dos possíveis delitos pelos quais foi preso em flagrante naquela ocasião. Nesse ponto, para exemplificar os dizeres falaciosos e incoerentes do suposto ofendido com as demais provas dos autos, destaco a negativa de não ser ele o responsável pelo roubo das duas motos e de não estar de posse das chaves do Ford Ka, veículo roubado dias antes da ocorrência em questão. Ironicamente, naquela mesma audiência de instrução, Bruna Vivian de Castro Silva afirmou que não sabia nada sobre o Ford Ka; contudo, no momento do flagrante de delito, a própria mãe de seu namorado Estevão Lucas Gomes chamou a atenção dele na frente dos militares (Evento 48, VÍDEO4, a partir dos 34 minutos). Conforme ressaltou a Defesa do Sd PM Jheyson Carlos Souza Bavosa, há contradições nos depoimentos dos supostos ofendidos sobre a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 linha narrativa das supostas vítimas Daniel Lacerda e Estevão Lucas, em que afirmam que estariam lesionados no retorno à rua Arpege, ao passo que as testemunhas Bruna Vivian de Castro Silva e Eduardo Candido do Vale foram firmes quando declararam que eles não estavam lesionadas quando do retorno na rua Arpege (Evento 48 – VIDEO 04, a partir dos 33 minutos e Evento 48 – VIDEO 05, a partir dos 4 minutos e 30 segundos). Acrescente-se que a testemunha Heitor Ribeiro da Silva afirma que não havia lesões nos supostos ofendidos na delegacia (Evento 199 – VIDEO 03 – das 06:00 às 06:20). Do exame do conjunto probatório, não há prova de agressões físicas impingidas ao civil Estevão Lucas Gomes, e não vejo como dar credibilidade às alegações dele de sofrimento mental dada a inconsistência de suas declarações. Quanto à autoria delitiva, o ofendido Daniel atribui aos militares envolvidos na ocorrência como autores das lesões físicas que ele apresentava, conforme se vê no depoimento prestado no processo 2000202-21.2020.9.13.0001, Evento 1 – VÍDEO9, aos 47 minutos, bem como no depoimento prestado no Evento 91 – VÍDEO3, a partir dos 2 minutos e 45 segundos. Afirmou ter sido agredido com tapas de todos os policiais e que sabia o nome de somente um deles, no caso o Cabo PM Deivison Lucas Teixeira, por ter sido o único militar que teria visto o nome na tarjeta de identificação. Sobre a ocorrência da tortura, coaduno com o entendimento do nobre magistrado sobre não haver prova que confirme que as agressões perpetradas na vítima causaram intenso sofrimento físico e mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão. Não restou provado que os militares causaram às vítimas sofrimento físico ou mental, através de ameaças e ou agressões físicas, na forma descritas pelos supostos ofendidos, tais como chutes, joelhadas nas costelas, ato de levantar as vítimas pelo pescoço, esganaduras, coronhadas na cabeça e outras agressões. O laudo pericial não aponta lesões decorrentes desses quadros fáticos descritos pelas supostas vítimas. Concernente à duração das diligências realizadas naquela madrugada de 2 de maio de 2018, o relatório do GPS, acostado no Evento 1, OUT7, páginas 23 a 36, do Processo n. 2000202-21.2020.9.13.0001, demonstra que a versão apresentada pelos militares se mostra verídica, porquanto diligenciaram em outras ruas do bairro Pindorama para localizar o Ford KA e aguardaram o reboque deste e, logo após, deslocaram no sentido do 39º BPM, em Contagem/MG, indo ao encontro da vítima do roubo da motocicleta, senhor Heitor Ribeiro da Silva, na forma descrita do APFD 2018-024-002270-005-007163190-06, acostado nas páginas 5 a 30. O senhor Heitor Ribeiro da Silva esteve em juízo e depôs no sentido de confirmar que esteve presente no DETRAN/MG com os militares TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 apelantes onde procedeu ao reconhecimento dos supostos ofendidos como autores do roubo (Evento 199 – VÍDEO3 do qual destaco as narrativas da testemunha a partir dos 6 minutos). Informou que foi abordado por duas pessoas em uma moto, sendo que o garupeiro possuía uma arma, razão pela qual deixou que levassem a sua motocicleta. A referida testemunha afirmou que a motocicleta tinha rastreador e, por esse motivo, foi possível identificar a localização do veículo, dando ensejo à diligência realizada pelos policiais da ROTAM, ora apelantes, e à rápida recuperação do objeto roubado. As vítimas não foram privadas da liberdade entre o momento da abordagem até a apresentação na Delegacia do DETRAN. A demora da ocorrência se deu em virtude do acionamento dos reboques; da busca pela réplica da arma lançada no bueiro e recuperada pelos policiais militares na rua Porto Velho; e da diligência efetivada no 39º BPM para buscar a vítima de roubo e levar todos ao DETRAN para registro dos fatos. Por todo o acima exposto, estou convencido de que a respeitável sentença deve ser mantida em relação à condenação dos militares pela prática do delito de lesão corporal e reformada para decotar a condenação em relação à prática do delito de abuso de autoridade. No tocante à dosimetria das penas, acolho as manifestações defensivas. Entendo que os militares Cabo PM Márcio Mesquita de Melo, 2º Sargento PM Henrique Vicente, Soldado PM Deivison Lucas e Cabo Jheyson Carlos Souza Bavosa agrediram fisicamente o civil Daniel Lacerda Silva, resultando nas lesões descritas no ECD, através do Laudo 2018-024-000225-024-007164886-64 (acostado no Evento 1 – NF/PIC3, páginas 43/46 dos autos do Procedimento Investigatório Criminal PIC de número 2000202-21.2020.9.13.0001). A pena-base para cada um deles deverá ser fixada tendente à mínima, considerando como negativa somente as circunstâncias de tempo e lugar, porquanto estavam em policiamento ostensivo. As demais circunstâncias foram sopesadas com elementos próprios do tipo penal, motivo pelo qual considero-as neutras. Nesse sentido, fixo a pena-base em 4 (quatro) meses de detenção, que assim permanecerá diante do fato de não haver agravantes e atenuantes, majorantes ou minorantes. A pena definitiva deverá ser cumprida em regime aberto, com direito ao sursis. Saliento que, não havendo recurso do Ministério Público, considerando que as penas aplicadas correspondem aos exatos 4 (quatro) meses de detenção e que, entre o recebimento da denúncia (17 de março de 2020, Evento 1 – RECE_DENUN3 – AJME) e a lavratura da sentença (25 de novembro de 2022, Evento 373 – AJME), transcorreu prazo superior TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 a 2 (dois) anos, nos termos do art. 125, VII, §§ 1º e 3º, do CPM, incide a prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa, ensejando a extinção da punibilidade. Nesses termos, rejeito a preliminar e, no mérito, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e dou parcial provimento aos recursos interpostos pelas respectivas Defesas dos militares Cabo PM Márcio Mesquita de Melo, 2º Sargento PM Henrique Vicente, Soldado PM Deivison Lucas e Cabo Jheyson Carlos Souza Bavosa para manter a respeitável sentença de primeiro grau de jurisdição quanto à condenação pela prática do delito de lesão corporal (art. 209 do CPM), redimensionando, contudo, as penas aplicadas e decotando da respeitável decisão a condenação pela prática do delito de abuso de autoridade correspondente ao delito descrito no art. 9, “caput”, da Lei n. 13.869, de 5 de setembro de 2019, diante da ausência de correlação entre a denúncia e a sentença. A pena redimensionada corresponderá a 4 (quatro) meses de detenção para cada um dos militares, a ser cumprida em regime aberto e sem direito ao “sursis”. Caso não haja recurso do Ministério Público, reconheço a incidência da prescrição da pretensão punitiva retroativa e declaro a extinção da punibilidade em relação aos números 154.716-2, Cb PM Márcio Mesquita de Melo, 157.982-0, 2º Sargento PM Henrique Fagner Vicente Soares, 161.657-2, Soldado PM Deivison Lucas Teixeira e 149.256-0, Cabo PM Jheyson Carlos Souza Bavosa, conforme estabelece o art. 123, inciso IV, do CPM. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de agosto de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator